Tribunal: TJDFT
Processo: 0030615-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0030615-86.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: MARCIO BANDEIRA MATOS DE SERPA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 94229035): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARRO DE PASSEIO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não existindo vícios no julgamento proferido, não há que se falar em nulidade de sentença. 2. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.9.503/1997, em seu artigo 231, inciso VIII, define como infração média o transporte coletivo de pessoas não autorizado, ao qual se aplica a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo. 3. As penalidades atribuídas à mesma infração pela Lei Distrital n. 239/1992, art.28, §2o, inciso I, e no §7o, de multa com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais e apreensão do veículo, não são aplicáveis, pois não previstas expressamente pelo Código de Trânsito Brasileiro para a situação apresentada, conforme art. 270 e 271 desse diploma. Ademais, a questão em debate não guarda relação com a organização do transporte coletivo pelo Município, prevista pelo art. 30, inciso V, da Carta Política de 1988. 4. O transporte remunerado de pessoas em veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, não afigurando, pois, ilícita ou violadora de princípios tributários, administrativos, trabalhistas ou consumeristas. 5. O incidente de uniformização de jurisprudência tem a finalidade de rechaçar decisões conflitantes proferidas por tais órgãos colegiados, que comprometam a unidade da Corte. A existência de votos divergentes é decorrência lógica do julgamento colegiado. A pretensão de reverter o posicionamento vencedor deve respeitar a interposição do recurso cabível. 6. Rejeitou-se a preliminar de nulidade de sentença e o pedido de uniformização de jurisprudência. Negou-se provimento ao apelo do DFTRANS e do DETRAN. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019